Tribunal: TJSP
Processo: 1001737-95.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade - É permitida a capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004 - Ainda que assim não fosse, a Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade - É permitida a capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004 - Ainda que assim não fosse, a Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com ajuste expresso em relação à capitalização de juros - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001737-95.2019.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é
apelante ESDRAS JOSÉ RODRIGUES RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1001737-95.2019.8.26.0441 - Peruíbe - Voto no 26.511
Voto no 26.511
Apelação Cível no 1001737-95.2019.8.26.0441
Comarca: Peruíbe - 2a Vara
Apelante: Esdras José Rodrigues Ribeiro
Apelado: Banco Pan S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Capitalização de juros - Possibilidade - É permitida a
capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário, nos
termos do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004 - Ainda que
assim não fosse, a Medida Provisória no 2.170-36/2001
continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da
Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após
a edição da referida medida provisória, com ajuste expresso
em relação à capitalização de juros - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação revisional proposta por
ESDRAS JOSÉ RODRIGUES RIBEIRO contra BANCO PAN S/A, julgou
parcialmente procedente o pedido para “determinar que o réu proceda a
devolução do valor pago sob a rubrica de 'avaliação de bem', no importe de
R$ 408,00, além do valor de R$ 101,54 pago a título de 'registro de
contrato', acrescidos de correção monetária e juros de 1% ao mês, a partir
da citação”. Diante da sucumbência recíproca, foi determinado o rateio das
custas e despesas processuais, arcando cada parte com os honorários de
seus respectivos patronos, observada a concessão da justiça gratuita ao
autor (fls. 156/162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1001737-95.2019.8.26.0441 - Peruíbe - Voto no 26.511
Recorre o autor. Aduz indevida a capitalização mensal
de juros (fls. 173/193).
Recurso recebido e contrariado (fls. 199/212).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Inicialmente, cabe ressaltar que o Código de Defesa do
Consumidor se aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Quanto à possibilidade de revisão das cláusulas
contratuais, a evolução do Direito Civil importou na relativização do princípio
do pacta sunt servanda com a mitigação da autonomia da vontade em
função da boa-fé objetiva (art. 422 CC), do equilíbrio contratual (art. 478 e
480, CC e art. 6o, V, CDC) e da função social do contrato (art. 421, CC).
Assim, patente a possibilidade de revisão das cláusulas
contratuais abusivas que colocam o consumidor em desvantagem
exagerada, pois a proteção ao consumidor consubstancia interesse público
que se sobreleva ao privado.
A esse respeito, julgado desta 11a Câmara:
"Revisional de contrato bancário. Possibilidade
que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480
do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização do “pacta
sunt servanda”. Legítimo o exame da legalidade das
cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1001737-95.2019.8.26.0441 - Peruíbe - Voto no 26.511
(Súmula
297
do
STJ).
Adesividade.
Hipervulnerabilidade do consumidor temperada por
sistemática
de
cláusulas
principiológicas
de
equilíbrio e equidade. Adesão que em si mesma não é
antijurídica.
Nesse contexto, as assertivas de que o
contrato fora livremente pactuado, observada a
autonomia da vontade, bem como as referências ao
princípio do “pacta sunt servanda”, ao ato jurídico
perfeito e à força vinculante do negócio firmado não
desautorizam a revisão contratual na forma em que
pleiteada" (Apelação no 0083881-94.2008.8.26.0000, Rel.
Des. Rômolo Russo, 11a Câmara de Direito Privado, j.
24.05.2012, grifo nosso).
No entanto, o simples fato de a relação jurídica
estabelecida entre as partes estar sujeita à legislação consumerista não
significa, por si só, que o contrato entabulado esteja eivado de ilegalidades.
Quanto à alegação de que é ilegal a cobrança de juros
capitalizados, não assiste razão ao autor, uma vez que não há óbice à
capitalização de juros na modalidade de contrato tratada nos autos.
Com efeito, em se tratando de cédula de crédito
bancário, a Lei no 10.931/2004 permite expressamente a pactuação de juros
capitalizados. Confira-se o teor do artigo 28, §1o, I, do referido diploma legal:
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada,
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o.
§1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser
pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não,
os critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1001737-95.2019.8.26.0441 - Peruíbe - Voto no 26.511
obrigação".
Nesse sentido, ainda, veja-se o entendimento desta 11a
Câmara de Direito Privado:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito
bancário. 1. Nas cédulas de crédito bancário, a Lei no
10.931,
de
02.08.2004,
permite
expressamente
a
capitalização de juros, que no caso, além de tudo, foi
pactuada" (Apelação no 0001304-91.2010.8.26.0581,
Relator: Gilberto dos Santos, j. 08/08/2013).
Ainda que assim não fosse, a Medida Provisória no
1.963-17, de 30/03/2000, reeditada pela 2.170-36 de 24/08/2001, com
vigência perenizada pelo artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de
11/09/2001, dispõe que as instituições financeiras estão autorizadas a
praticar o anatocismo.
Preceitua o art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36:
"Nas operações realizadas pelas instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível
a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano".
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que se admite a capitalização de juros, em
período inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000, desde que assim
pactuado.
Nesse sentido é o teor da Súmula no 539 do STJ:
"É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1001737-95.2019.8.26.0441 - Peruíbe - Voto no 26.511
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada" (Súmula 539, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
Na hipótese a leitura do instrumento evidencia que a
taxa de juros anual (29,18%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal
(2,16%), o que é suficiente para autorizar cobrança de juros capitalizados (fl.
55).
Nesse sentido, confira-se o teor da Súmula 541 do
Superior Tribunal de Justiça:
"A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para
permitir
a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
Portanto, não há ilegalidade alguma a ser declarada
relativamente aos juros cobrados pelo banco réu.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator